Tribunal: TJSP
Processo: 2262664-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262664-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
S/A, é agravado MIDIA 123 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA INTERNET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262664-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.359-pg
2
Voto no: 38.359
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262664-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: GAFISA S/A
AGRAVADA: MIDIA 123 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA
INTERNET
INTERESSADOS: GAFISA S/A - "GAFISA RJ" E SPE PARQUE
ECOVILLE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
JUIZ: PAULO BACCARAT FILHO
Agravo de Instrumento. Prestação de serviço de
gerenciamento de campanha publicitária para
divulgação de sites. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Penhora de faturamento
da empresa. Cabimento no caso concreto. Ausência
de indicação de outros bens para satisfazer a
execução. Precedentes envolvendo a executada em
casos semelhantes.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por GAFISA S/A, nos autos da ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, promovida por MIDIA 123 SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE VIA INTERNET, contra a r. decisão de fls. 9, que
deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento bruto da executada.
Sustenta a agravante, em síntese,
que na fase de cumprimento de sentença houve composição amigável
com a agravada, contudo, em razão da pandemia do covid-19 requereu a
suspensão dos pagamentos, cujo pleito não foi acolhido. Diz que o feito
prosseguiu e por não lograr êxito na localização de ativos financeiros, a
agravada requereu a penhora do faturamento. Aduz que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262664-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.359-pg
3
realizadas outras tentativas de localização de outros bens e que passa por
restruturação de modo que não pode ser afetada pela medida que lhe
causará prejuízos. Pugna pela reforma da decisão recorrida.
Recurso regularmente processado,
com a concessão do efeito suspensivo e resposta.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Conquanto a agravante acene com
o enfrentamento de crise financeira causada pela pandemia do covid-19,
não há qualquer documento a demonstrar tal fato.
De outra parte, quanto à alegação
de que não houve tentativa de localização de outros bens penhoráveis,
não há nos autos nenhuma demonstração de que a executada, ora
agravante, tenha oferecido outras opções de penhora que pudessem
acenar com a sua intenção de quitar o débito.
Importa registrar que a agravante
deixou de cumprir voluntariamente o pagamento do débito e quitou
apenas uma das oito parcelas do acordo.
Além dos julgados colacionados
pela agravada que envolvem a agravante também como executada (fls.
25/26), pede-se vênia para citar julgados desta C. Corte sobre o tema:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE PEDIDO DE PENHORA DE
15% DO FATURAMENTO LÍQUIDO MENSAL DA EMPRESA AGRAVANTE
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS POSSÍVEIS PARA
SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - PENHORA DE FATURAMENTO

POSSIBILIDADE
-
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE
COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ FINANCEIRA DA EMPRESA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262664-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.359-pg
4
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2149323-21.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. Decisão que deferiu o pedido
do exequente de penhora de percentual de 10% do
faturamento mensal da empresa executada. Insurgência da
executada
Desnecessidade de esgotamento dos meios de
pesquisa de existência de bens em nome da agravante-
Possibilidade da penhora do faturamento nos termos do
art.866 do CPC, Percentual fixado que se mostra razoável
e não torna inviável o exercício da atividade empresarial
devendo recair sobre o valor do faturamento mensal,
deduzidas as obrigações de ordem tributária e trabalhista
- Precedentes desta Câmara - Decisão mantida. Recurso não
provido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2287290-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
30/06/2020; Data
de Registro:
30/06/2020)
A legislação processual civil, ao
estatuir o princípio da menor gravosidade ao devedor na fase de
execução (CPC, artigo 805), não o estabelece de maneira absoluta, mas
em consonância com outros princípios e normas também incidentes ao
processo executivo.
Desse modo, a promoção da
execução pelo modo menos gravoso para o devedor não pode se
sobrepor inopinadamente aos princípios norteadores do instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262664-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.359-pg
5
penhora, cujo objetivo primordial é garantir a execução, recaindo, entre
outros aspectos, sobre bens suficientes, livres ou desembaraçados e de
fácil comercialização, a permitir a satisfação do credor de maneira
eficaz, sem dificultar indefinidamente o direito do exequente.
Portanto, deve-se prestigiar, ao
mesmo tempo em que se protege a execução menos gravosa ao devedor,
também a realização do pagamento da maneira mais fácil e célere ao
credor, impedindo que a utilização do primeiro sirva de instrumento de
postergação dos interesses do credor.
Ademais, a agravante não provou
que a penhora do faturamento inviabilizaria o exercício da atividade
empresarial por ela desenvolvida.
Nesse contexto, fica mantida a
decisão recorrida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator